Tribunal: TJES
Processo: 5000636-26.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-26.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ADEMIR OLIVEIRA ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE 48 HORAS. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE ID 7695738.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. O RECORRENTE NÃO APRESENTOU NO PRAZO INFORMADO, DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, RESTANDO IMPOSSÍVEL O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NO QUE SE REFERE AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)